Tribunal: TJPA
Processo: 0800466-69.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800466-69.2021.8.14.0030

APELANTE: JENILSON NASCIMENTO CORREA

ADVOGADO DATIVO: GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, DO CPB. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cabível, in casu, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, visto tratar-se de réu com apenas uma sentença com trânsito em julgado. Precedentes.

2. Deve ser afastado o aumento de pena de 1/6 aplicado pelo MM. Julgador na segunda fase da dosimetria, de forma a restabelecer a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa fixada na primeira fase, a qual deverá ser acrescida de 2/3 (dois terços) na terceira fase, em razão da majorante de arma de fogo.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

4. Tendo sido aplicada a pena no mínimo legal, não há que se falar em redução tendo em vista que não houve afastamento da majorante do uso de arma.

5. Pena redimensionada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, com o valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato. A pena deverá ser cumprida em regime, inicial, fechado, por se tratar de réu reincidente.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1a Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, redimensionando a pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JENILSON NASCIMENTO CORREA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB.

Narra a denúncia, em 19.08.2021, por volta das 14h, JENILSON NASCIMENTO CORRÊA, conhecido como “Nico”, com o uso ostensivo de uma arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em dinheiro do posto de gasolina Santa Bárbara, situado na Rod. PA 318, nesta cidade, bem como, na mesma oportunidade, apropriou-se, mediante grave ameaça (exibição de arma de fogo) da chave da motocicleta de Diego Renan Gomes da Silva, empregado do referido estabelecimento.

De acordo com Diego Renan, no dia dos fatos, enquanto trabalhava no aludido posto de gasolina, o ora denunciado solicitou a troca de uma nota de R$ 100,00 (cem reais). Após a negativa do pedido, anunciou o roubo e se apropriou de dinheiro do posto e da chave da motocicleta do frentista.

Conforme auto de reconhecimento de ID 43345329, a vítima, na delegacia, reconheceu o denunciado como o autor do roubo relatado.

De fato, não foi realizado o interrogatório do acusado em sede administrativa, pois ele, após o crime, tomou rumo ignorado.

Muito embora a polícia não tenha se desdobrado em apurar mais elementos acerca do crime em comento, por força de princípios constitucionais, é indeclinável a propositura da competente ação penal.

Desta maneira, diante dos indícios da prática de conduta definida em lei como crime, cumpre dar ensejo à persecução penal pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, portanto, patrimônios diversos, mediante uma só ação e contexto fático.

Assim, os indícios apontam que, por meio de grave ameaça, materializada no uso de arma de fogo, JENILSON NASCIMENTO CORRÊA, conhecido como “Nico”, subtraiu, para si, bens pertencentes a terceiros, praticando, portanto, o crime de roubo qualificado, na forma do art. 157, § 2º-A, incisos I do Código Penal.

Em razões recursais (ID 13207387), a defesa alega que o Juízo não considerou a atenuante da confissão espontânea, defendendo que esta sempre deve ser considerada, de modo que pugna pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão no cálculo da pena, bem como, a aplicação da pena no mínimo legal.

Além disso, requer o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, posto que não haveria provas da utilização do objeto pelo apelante, já que não houve a apreensão do armamento.

Por fim, requer o arbitramento e condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 13207396), o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como tese principal, pugna o apelante pela compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Tenho que razão lhe assiste.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há impedimento para compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando se tratar de réu que registra apenas uma condenação com trânsito em julgado, ainda que seja reincidência específica, como se verifica no caso em apreço, eis que o apelante possui apenas uma sentença transitada em julgado no feito n. 0004234-92.2018.8.14.0013, conforme certidão de ID 13207371, hipótese em que a agravante da reincidência não deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea.

Sobre a matéria, confira-se os seguintes precedentes do STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 269/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...);

3. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Em 11/10/17, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

4. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica.

5. (...).

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 4 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa e estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda a ele imposta.(HC 558.571/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).”

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO, SEM A PRÉVIA OITIVA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...);

- A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, examinado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), pacificou o entendimento de que a reincidência e a confissão são circunstâncias igualmente preponderantes, não havendo óbice à compensação integral entre ambas. E, no julgamento do HC n. 365.963/SP, tal possibilidade foi estendida à reincidência específica. Precedentes. - Agravo interno não provido. (AgInt no HC 579.265/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA POR CONTA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERCENTUAL SUPERIOR A (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I – (...);

IV - Ademais, resulta imperativo considerar o entendimento firmado no julgamento do HC n. 365.963/SP (de minha relatoria, DJe de 23/11/2017), oportunidade em que a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Referido julgamento assentou-se na premissa de que o réu, mesmo ostentando condenação anterior por delito idêntico, não merece maior reprovabilidade na sua conduta, haja vista que, após a reforma da Parte Geral do Código Penal, operada em 11/7/1984, não há mais distinção entre os efeitos da reincidência genérica e específica, sendo inadmissível que o aplicador da lei assim o proceda, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, alinhado à jurisprudência que se firmou no âmbito da Terceira Seção, extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria. (HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

À vista disso, tenho que deve ser afastado o aumento de pena de 1/6 (um sexto) aplicado pelo MM. Julgador na segunda fase da dosimetria, de forma a restabelecer a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, fixada na primeira fase.

Quanto ao pedido de afastamento da majorante de arma de fogo.

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese sub judice, noticiam os autos que o réu fazia uso de arma de fogo no momento da abordagem à vítima, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que o ofendido é bastante incisivo quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada, in casu, cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Mantido a majorante de 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo fica a pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, com o valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato. A pena deverá ser cumprida em regime, inicial, fechado, por se tratar de réu reincidente.

Mantido os valores de honorários advocatícios arbitrados em sentença ao Dr. GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES, OAB/PA 33.529, na importância de R$2.000,00 (dois mil reais).

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do recorrente para manter a r. sentença em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução 113/2010, do CNJ, alterada pela Resolução n.o 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém,Pa, 10 de julho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023